Tribunal: TJDFT
Processo: 0709799-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709799-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER SOUZA E SILVA JUNIOR, M. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: BEATRIZ CALAZANS DOUNIS AGRAVADO: VIVIANE GOMES LEMOS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDER SOUZA E SILVA JUNIOR e M.C.S., representada por sua genitora Beatriz Calazans Dounis, em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos da Ação de Inventário, autos sob no 0712935-95.2019.8.07.0001, determinou o prosseguimento do inventário e a concessão da reserva de bens suficientes para garantir eventual quinhão da herdeira Viviane, assim como julgou boas as contas prestadas pelo inventariante, deferiu o levantamento de 1/3 dos honorários advocatícios contratuais devidos por representação do espólio, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo inventariante, entre outras determinações. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, verificou-se que os embargantes interpuseram o presente agravo, e no mesmo dia opuseram Embargos de Declaração nos autos na origem (ID 88025156), os quais ainda não foram analisados pelo juízo a quo. Assim, intimem-se os agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem o seu interesse no prosseguimento do presente recurso, uma vez que pendente a análise dos Embargos de Declaração na origem. Em caso de interesse no recurso, intimem-se os agravantes para comprovarem a sua hipossuficiência para análise do pedido de gratuidade de justiça, no mesmo prazo. Advirto que a ausência de manifestação será considerada como perda do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021 18:46:04. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador